Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-36.2025.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000432-36.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[DJONES CLEY BORGES CABRAL - CPF: 068.247.921-79 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSE CICERO FERREIRA - CPF: 809.293.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO ALVES DA SILVA - CPF: 024.062.401-77 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade por violação de domicílio e negou provimento a recurso de apelação criminal interposto pela defesa de réu condenado por tráfico de drogas. Sustenta-se omissão do julgado quanto à ausência de análise do depoimento judicial da testemunha de defesa, cuja narrativa contrariaria a versão dos policiais militares sobre os fatos que motivaram o ingresso forçado no domicílio. Requereu-se também o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar expressamente sobre depoimento judicial da testemunha de defesa, apta a infirmar a presunção de legalidade da entrada forçada no domicílio do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.

A omissão, para ensejar acolhimento dos aclaratórios, deve consistir em ausência de manifestação sobre ponto relevante e controvertido suscitado pelas partes e necessário ao deslinde da controvérsia.

5.

O acórdão embargado examinou detalhadamente as provas testemunhais e documentais constantes dos autos, inclusive os elementos probatórios que sustentam a legalidade do ingresso policial no domicílio, com destaque para os depoimentos dos agentes de segurança pública e demais elementos de convicção.

6.

Ainda que não tenha havido transcrição literal do depoimento da testemunha de defesa mencionado, os fundamentos do acórdão permitem aferir que o conjunto probatório foi considerado e valorado sob a ótica do livre convencimento motivado.

7.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, sendo suficiente que a decisão exponha, com clareza, os fundamentos que conduzem à conclusão adotada.

8.

A alegação de omissão se revela como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que excede os limites do art. 619 do CPP.

9.

A título de prequestionamento, consignou-se que os dispositivos legais invocados foram devidamente observados e integrados à fundamentação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco à correção de suposto
error in judicando
, salvo nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. O julgador não está obrigado a rebater expressamente todas as teses apresentadas, desde que os fundamentos da decisão permitam identificar com clareza os motivos do convencimento adotado. 3. A ausência de transcrição literal de determinado depoimento não configura omissão, quando a motivação do julgado evidencia a valoração global do conjunto probatório”.

______________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.768.215/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 13.05.2025; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.352.624/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 26/3/2025; TJMT, N.U 0004120-98.2013.8.11.0018, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025;
N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

DJONES CLEY BORGES CABRAL

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DJONES CLEY BORGES CABRAL
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º 1000432-36.2025.8.11.0004 [ID 297662888], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade,
rejeitou a preliminar de nulidade arguida
e, no mérito,
negou provimento
ao recurso.

Nas razões dos embargos de declaração (ID 299829398), a i. Defensoria Pública Estadual alega a ocorrência de
omissão
no acórdão embargado, consistente na ausência de análise do depoimento judicial da testemunha de defesa
Maksuedy Vieira Cavalcante
, o qual, segundo sustentado, contrariaria a versão apresentada pelos policiais militares acerca das circunstâncias que motivaram o ingresso forçado no domicílio do embargante, colocando em dúvida a existência de fundadas razões para tanto. Sustenta que o julgado deixou de valorar a referida prova testemunhal, o que configuraria omissão relevante à luz do art. 619 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer o
prequestionamento
da matéria, com vistas à viabilização de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em observância ao princípio do contraditório, foram apresentadas as contrarrazões ministeriais (ID 300713862), por meio das quais a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos embargos de declaração.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se o registro de que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, apenas um exame apriorístico da existência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, uma vez que a efetiva verificação dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito recursal.

Nesse contexto, reconheço que o recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima, e o instrumento utilizado mostra-se adequado e necessário à satisfação da finalidade almejada.
Diante disso,
conheço

dos embargos de declaração opostos por
DJONES CLEY BORGES CABRAL
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

Trata-se, portanto, de espécie recursal cabível para
aclarar
ideias que possam gerar
dubiedade
ou
contradição
,
esclarecer
eventuais obscuridades
, suprir
omissões quanto a pontos sobre os quais deveria o órgão julgador pronunciar-se, ou ainda para
corrigir
equívocos materiais.

Isso porque, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de motivação idônea de todas as decisões judiciais
constitui verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, os embargos de declaração
não se prestam à reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, visto que não têm por finalidade a modificação do julgado, mas tão somente o esclarecimento de aspectos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Nessa esteira, a
omissão
diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido, uma vez que se trata exatamente da ausência de abordagem de alguma questão levantada ao longo do procedimento, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova.

E, a despeito do aguerrido inconformismo manifestado, ao se confrontar o acórdão combatido com o teor das razões recursais defensivas e das contrarrazões ao recurso ministerial,
denota-se a inexistência de omissão apta a ensejar o pretendido suprimento da decisão colegiada
, porquanto a posição firmada no v. acórdão decorreu de minuciosa análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso concreto.

Com efeito, no voto condutor do julgado, ao contrário do que sustenta o embargante, foram detalhadamente explicitados os fundamentos que justificaram o afastamento da preliminar de nulidade por violação de domicílio, bem como a rejeição do pedido de desclassificação da conduta, conforme se observa dos seguintes trechos, ora transcritos:

“[...] Nessa conjuntura, à semelhança do que ocorre em matéria probatória no âmbito penal, os depoimentos prestados por policiais acerca de atos de ofício realizados no exercício de suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que desempenham. Assim, devem ser considerados críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los.

No caso em apreço, a ilustre defesa não logrou êxito em demonstrar que os policiais militares teriam agido com o propósito de incriminar injustamente o acusado, com o intuito de conferir aparência de legalidade às suas condutas funcionais, tampouco que tenham faltado com a verdade ao prestarem depoimento em juízo. Dessa forma, não há fundamento para desconsiderar os relatos oferecidos sob o compromisso legal de dizer a verdade (art.203 do CPP).

Com efeito, o conjunto probatório constante dos autos evidencia que, durante patrulhamento ostensivo realizado no bairro Vila Maria, uma equipe policial deparou-se com um indivíduo em frente a uma residência recebendo um invólucro. Ao se aproximarem, os agentes visualizaram o comportamento do recorrente, o qual motivou a abordagem policial. Dando continuidade às diligências, foram localizados, na residência do acusado, outros entorpecentes, numerário e uma balança de precisão. Tais elementos, analisados em conjunto, revelam, de forma inequívoca, a existência de circunstâncias concretas aptas a configurar fundadas suspeitas, legitimando tanto a realização da busca pessoal quanto o ingresso dos policiais no domicílio, ainda que sem autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e a proteção do patrimônio. Assim, caso os agentes públicos se deparem com a prática de ilícitos ou tenham fundada suspeita de que determinado indivíduo oculte consigo arma proibida, objetos achados ou provenientes de atividade criminosa, ou qualquer outro elemento de convicção relacionado a crime, possuem o dever legal de agir, sob pena de responsabilização criminal por omissão.

Destaca-se, ainda, que, embora a inviolabilidade da intimidade constitua garantia constitucional expressamente prevista, tal prerrogativa não possui caráter absoluto. Pelo contrário, admite exceções nos termos dos artigos 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, os quais autorizam a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ou instrumento relacionado à prática de crime.

Como é cediço, a busca pessoal, por sua própria natureza, independe de formalidades rigorosas, devendo ser realizada com base em juízo de probabilidade, objetivamente aferível e concretamente justificado pelos indícios e pelas circunstâncias do caso, tal como verificado no presente feito.

Logo, as circunstâncias acima mencionadas evidenciam a situação de flagrante delito, haja vista tratar-se o tráfico de drogas de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Tal condição autoriza, portanto, a realização de busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, a qualquer momento, independentemente de mandado judicial, nos termos do que dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI: “A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tema 280).

E ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º1447289/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de requisito não previsto pelo legislador constituinte originário, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, a partir do raciocínio acima exposto, afasta-se qualquer alegação de ilicitude da abordagem inicial, bem como de violação ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, rejeitando-se, portanto, a nulidade arguida. Não se verifica, no caso concreto, a existência de ilegalidade manifesta ou de arbitrariedade que pudesse comprometer a validade dos vestígios materiais colhidos durante a abordagem policial e a posterior busca realizada na residência do ora apelante, DJONESCLEY.

A diligência resultou na apreensão de 19 (dezenove) papelotes de cocaína, totalizando 83,60g (oitenta e três gramas e sessenta centigramas); 04 (quatro) porções de maconha equivalentes a 8,80g (oito gramas e oitenta centigramas); um copo plástico contendo substância de coloração castanho- esverdeadas, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos e sementes, pesando 11,30g (onze gramas e trinta centigramas), 05 (cinco) plantas de maconha; além de 1 (uma)balança de precisão, 2 (dois) rolos de plástico filme, 1 (um) caderno de anotações, todos localizados na cena do crime, conforme consta do Laudo Pericial nº. 521.3.10.9035.2024.217974-A02 de ID 285780360, p. 32-36, o qual evidenciou o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes.

Ante o exposto, REJEITA-SE a preliminar de nulidade probatória por suposta violação ao domicílio, restando inviabilizado, por conseguinte, o acolhimento da alegação de nulidade absoluta do processo[...]

O réu DJONES, perante a autoridade policial se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 285780360, p. 17-19), ao passo que em juízo, (Mídia, ID285780386 e ID 285780387) declarou que os entorpecentes encontrados eram de sua propriedade, mas afirmou que não os possuía com o intuito de comercialização. Esclareceu que mantinha a substância para consumo pessoal e que os pés de maconha cultivado em sua residência tinha como motivação a economia, pois alegou estar gastando muito dinheiro com a compra da droga. Justificou a posse de balança de precisão dizendo que a utilizava para conferir se o peso da droga adquirida estava compatível com o valor pago, e não para fins de tráfico. Relatou que, no dia dos fatos, havia saído mais cedo do trabalho e reforçou que sempre manteve uma conduta laboral regular. Afirmou, ainda, que temia se envolver novamente com o tráfico, mencionando que, em 2020,chegou a tentar ingressar na atividade ilícita, sendo preso na ocasião, mas que desde então teria abandonado tal prática.

Por sua vez, ouvidos como testemunhas perante a d. autoridade judiciária, os policiais militares Luiz Paulo Alves da Silva e José Cícero Ferreira, relataram que, no dia dos fatos, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo no bairro Vila Maria, em razão de reiteradas denúncias anônimas de tráfico de entorpecentes na referida localidade. Durante a diligência, os agentes visualizaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta que, ao se aproximar do acusado, recebeu deste um invólucro suspeito, possivelmente contendo substância entorpecente. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o motociclista empreendeu fuga, enquanto o acusado adentrou rapidamente sua residência, fechando a porta em seguida.

Diante da situação, os policiais efetuaram o ingresso no imóvel, ocasião em que localizaram e apreenderam substâncias entorpecentes, posteriormente identificadas como maconha e cocaína, além de mudas da planta cannabis, uma balança de precisão e diversos materiais comumente utilizados para o fracionamento e acondicionamento de drogas ilícitas. Ademais, foi apreendido um caderno com anotações que, segundo os depoentes, indicam possível ligação com a dinâmica organizacional de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. Ressaltou-se, ainda, que a residência do acusado já era apontada, por meio de denúncias anônimas reiteradas, como ponto de comercialização de entorpecentes. [Mídias, ID 285780380 ao ID 285780384].

Não obstante a negativa de autoria apresentada pelo réu, quando interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, diante das provas produzidas e anteriormente expostas, não há falar em desclassificação da conduta para o crime de porte/posse de droga para uso pessoal, uma vez que restou amplamente comprovado nos autos que o recorrente mantinha em depósito e armazenava substâncias entorpecentes destinadas à mercancia.

Importa salientar que os depoimentos prestados pelos policiais militares mostraram-se harmônicos e coesos entre si, tendo sido colhidos de forma uníssona nas duas oportunidade sem que foram ouvidos, inexistindo, assim, qualquer motivo idôneo para desqualificá-los, como pretende a Defensoria Pública ao sustentar que suas declarações “não apresentaram informações robustas para caracterizar o tráfico de drogas, não existem relatórios prévios a apontar possível prática e, ainda, não existem testemunhos de vizinhos ou mesmo possíveis usuários para a devida confirmação” (sic. ID285780403, p. 4).

No que tange à idoneidade dos testemunhos prestados por agentes de segurança pública, é oportuno destacar que tais declarações não podem ser desconsideradas unicamente com base na negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo, especialmente quando se mostram em consonância com o restante do conjunto probatório e na ausência de qualquer indício de que os referidos agentes tenham agido com o propósito de incriminar injustamente o acusado, apenas para legitimar suas ações funcionais – o que não se verifica na hipótese em apreço.

A propósito, cumpre registrar, mais uma vez, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em12/04/2017; destaques apostos). [...]

Dessa forma, no caso em apreço, as circunstâncias fáticas constatadas, aliadas ao conjunto probatório testemunhal reunido, permitem concluir, com elevado grau de certeza, que o apelante mantinha em depósito substâncias entorpecentes com finalidade inequívoca de distribuição ilícita. Tal assertiva se robustece pelo fato de que o flagrante que resultou na apreensão do material tóxico foi deflagrado durante patrulhamento ostensivo, após atitude suspeita do ora recorrente, a qual culminou em sua abordagem, seguida de busca domiciliar e subsequente apreensão de entorpecentes e apetrechos comumente associados à prática do tráfico de drogas, evidenciando seu envolvimento com o comércio ilícito.

Assim, os agentes estatais, no exercício do poder de polícia que lhes é conferido pelo ordenamento jurídico e em consonância com sua função de tutela da ordem pública e prevenção de infrações penais, procederam à apreensão dos elementos materiais no presente caso, inexistindo qualquer indício de ilegalidade flagrante ou de arbitrariedade capaz de comprometer a higidez das provas colhidas no curso da abordagem.

Convém destacar que, de acordo com o Laudo Pericial n.º 521.3.10.9035.2024.217974-A02 (ID 285780360, p. 32-36), as substâncias apreendidas consistiam em 19(dezenove) papelotes de cocaína, totalizando 83,6 g (oitenta e três gramas e sessenta centigramas); 04(quatro) papelotes de maconha, pesando 8,8 g (oito gramas e oitenta centigramas); e 05 (cinco) plantas de maconha. Tal constatação evidencia que a quantidade de entorpecente apreendida não é irrisória, sobretudo quando se considera, sob essa perspectiva, que “no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama(...) em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente.” (MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 114 – destaquei).

É relevante salientar, neste ponto, que o fato de DJONES CLEY não ter sido flagrado na prática efetiva de comercialização de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas, é dispensável a prova do flagrante no ato da mercancia, sendo suficiente que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no referido tipo penal, em contexto que evidencie, de forma inequívoca, seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, haja vista tratar-se de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se aperfeiçoa com a realização de qualquer das condutas nele previstas(Enunciado Orientativo n.º 7 da TCCR/TJMT).

Ademais, pertinente ressaltar que, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 3 da TCCR/TJMT, a condição de usuário de drogas não afasta, por si só, a responsabilização penal do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, notadamente porque é recorrente afigura do traficante-usuário, aquele que se dedica à comercialização ilícita de entorpecentes como forma de sustentar o próprio vício.

No caso concreto, a análise conjunta das provas produzidas em juízo permite concluir, com segurança, que o apelante mantinha em depósito substâncias entorpecentes com a finalidade de difusão ilícita. Diante dessas considerações, e com fundamento no princípio da persuasão racional, firmo convicção de que os elementos probatórios colhidos nas fases investigatória e judicial revelam-se suficientes para comprovar a autoria delitiva atribuída a DJONES CLEY, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, com o preenchimento de todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal. Assim, não há que se falar em desclassificação da conduta para uso pessoal. Mantém-se, portanto, a condenação imposta ao sentenciado [...]” –
ID 297662888.

Dessa forma, não há que se falar em omissão no
decisum
embargado, uma vez que restou evidenciado o exame das provas orais e documentais produzidas ao longo da persecução penal. Ainda que existam provas orais judiciais em sentido contrário, estas não se mostraram suficientes para desconstituir as narrativas apresentadas pelos agentes de segurança pública, as quais se revelaram harmônicas, coerentes e seguras durante ambas as fases da persecução penal, além de encontrarem respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos, os quais, de forma convergente e irrefutável, apontam para a responsabilidade penal do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas ora analisado. Assim, sendo dissociada a tese defensiva, não há como acolher a pretensão de nulidade por suposta violação de domicílio ou a desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal.

Aliás, cu
mpre salientar que, conforme entendimento pacificado na jurisprudência,
o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses suscitadas pelas partes, bastando que a motivação constante da decisão permita aferir as razões pelas quais foram acolhidas ou rejeitadas as pretensões deduzidas, desde que a conclusão esteja amparada nos elementos constantes dos autos
, como efetivamente ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é firme a orientação desta Colenda Terceira Câmara Criminal:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGALIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. INCONFORMISMO COM O MÉRITO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ APRECIADAS E DE INOVAÇÃO RECURSAL
. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo o veredito condenatório do Tribunal do Júri, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inc. II, do Código Penal. O embargante alega omissão no acórdão.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu no alegado vício de obscuridade.

III. Razões de decidir 3.
Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese
. 4.
O caso dos autos indica nítida finalidade de ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, além de ampliar as causas de pedir ou os argumentos de mérito originalmente apresentados, desideratos aos quais não se presta a presente espécie recursal, motivo pelo qual se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa
. 5.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas
.

IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos
. Tese de julgamento: "1.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais
." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, inc. IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 564.325/PB; STJ, AgRg no AREsp 1.850.013/MG”.
(N.U 0004120-98.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025) – Destaquei.

Ressalte-se que o mero inconformismo com o resultado do julgamento não legitima a oposição de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda ter sido cometido.

Com efeito, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida que se impõe.

Nesse diapasão:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida
. 2.
Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido
. 3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à aplicação do princípio da insignificância, salvo em casos excepcionais" (AgRg no HC n. 983.019/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 28/4/2025). 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.768.215/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) – destaquei.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. O embargante sustenta a existência de omissão no julgamento, alegando negativa de prestação jurisdicional e requerendo a anulação do acórdão ou a concessão de habeas corpus de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração; e (ii) verificar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto
. 4.
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as razões do agravo regimental, afastando expressamente a alegação de negativa de prestação jurisdicional
. 5.
A simples discordância do embargante com o resultado do julgamento não configura omissão, não sendo os embargos de declaração meio adequado para rediscutir a matéria já decidida
. 6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do órgão julgador e somente se justifica diante da constatação de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso. IV. EMBARGOS REJEITADOS”.
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.352.624/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma
, julgado em 11/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) – Destaquei.

Dessarte, inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de
omissão
a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
DJONES CLEY BORGES CABRAL
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025